Tribunal: STF
Processo: ARE 1428652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. E ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS.



    MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO QUE VINHA EXIGINDO PARA OS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE “AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL” A SUA EXONERAÇÃO PARA TOMAR POSSE EM CARGO DE PROFESSOR.



    AÇÃO COLETIVA PARA COMPELIR O ENTE PÚBLICO A ABSTER-SE DE TAL CONDUTA.



    SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.



    ADVENTO DA LEI 6.806/2020 QUE INCLUIU O CARGO DE “AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL” COMO FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NOVA LEI PELO MUNICÍPIO.



    INADIMISSÃO DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO SUSCITADA QUE NÃO É ANTECEDENTE LÓGICO NECESSÁRIO PARA DIRIMIR A DEMANDA POSTA.



    AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CUJA FORMAÇÃO MÍNIMA É ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE NORMAL (REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0030921-10.2018.8.19.0000).



    EXIGÊNCIA PROFISSIONAL QUE, SE NÃO CARACTERIZAR FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO, ADEQUA-SE AO CONCEITO DE CARGO TÉCNICO ADOTADO PELO STJ (RMS 42392/AC).



    CONSTITUIÇÃO DA FEDERAL QUE ADMITE TANTO A CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR QUANTO A CUMULAÇÃO DE UM CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO COM UM DE PROFESSOR.



    APLICAÇÃO DA TESE 1081 FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE nº 1.246.685.



    APURAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS PARA FINS DE CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS QUE DEVE SER VERIFICADA A CADA CASO CONCRETO, INDEPENDENTEMENTE DO LIMITE DE JORNADA SEMANAL.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput, II, XVI, "b", 61, § 1º, "a" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente